Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002602-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ODIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 522.238.331-87 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA - SUA SOGRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - PRISÃO PREVENTIVA -
TESE DE DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, REITERAÇÃO CRIMINOSA E AMEAÇA À TESTEMUNHA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a reiteração criminosa e a ameaça à sua ex-companheira em instante posterior à execução da sogra, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, ante as circunstâncias do caso concreto, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002602-32.2021.8.11.0000

PACIENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Peres Dias Nunes, em favor de
Odir Luiz de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 7 de fevereiro de 2021, tendo como vítima sua sogra. Ao tomar conhecimento do mandado prisional, este se apresentou espontaneamente, sendo submetido a audiência de custódia.

Neste contexto, sustenta que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a apresentação voluntária elidiria os motivos que ensejaram a decretação da medida. Aduz, ainda, ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 77289464).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 77956460).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 74892971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Odir Luiz de Oliveira
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (feminicídio).

As discussões postas no presente habeas corpus estão relacionadas apenas ao risco processual [ou a ausência dele], razão porque abstenho da exposição dos indícios de autoria e materialidade, ressaltando apenas que estes foram expostos objetivamente no decreto cautelar (ID 76879454).

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“Segundo restou apurado, na época do fato, Eliane Fatima Magri mantinha uma relação íntima de afeto com o denunciado há aproximadamente 03 anos, de modo que o denunciado costumava frequentar a residência de Eliane, situada na Rua Caxias do Sul, n.o 1013, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde ela morava com sua filha Isabela, e com sua genitora, a ofendida Iracema.

Na data do fato, desde o período matutino, Eliane e o denunciado estiveram juntos, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica, contudo, em um determinado momento, ela se ausentou e foi ver sua filha Isabela e depois retornou ao local onde o denunciado estava, o qual demonstrou irritação pela demora de Eliane em voltar, instante em que ele quebrou um copo no chão e saiu do local.

Por conta disso, Eliane decidiu retornar para sua residência, o que fez o denunciado ficar ainda mais irritado, já que ele retornou ao local onde ela estava e não a encontrou.

Apurou-se, ainda, que, já por volta de 17h30min, o denunciado foi, com seu veículo, até a residência de Eliane e da ofendida Iracema, portando uma faca de inox, com cabo preto (descrita no termo de reconhecimento de coisas e objetos de fl. ID 49697776), e ao perceber que o portão estava trancado, passou a chamar por Eliane.

Por conta disso, a ofendida Iracema se aproximou e pediu para o denunciado ir embora e parar com aquilo, porém, o denunciado pulou o portão e adentrou no quintal da residência, enquanto Eliane se manteve em seu quarto, acompanhada da filha Isabela, por temer que o denunciado fosse lhe abordar.

Ato contínuo, a ofendida Iracema foi em direção aos fundos da casa, afirmando que ligaria para a Polícia, porém, o denunciado a seguiu até a varanda, onde sacou a faca acima citada e lhe desferiu sete golpes, causando-lhe sete feridas de formas lineares e sinuosas, medindo aproximadamente entre 3 cm e 4 cm, nas regiões malar esquerda, masseteriana esquerda, bucinadora inferior direita, infrahioidiana, esternal baixa e flanco esquerdo, que resultaram em sua morte, por choque hipovolêmico (conforme descrição feita no laudo de exame de necrópsia de fl. ID 49697776 [págs. 49/58]).

Logo em seguida, o denunciado abandonou sua faca no local e correu em direção ao portão para se evadir, pulando o muro para o lado de fora da residência.

Enquanto tentava se evadir, o denunciado chegou a ser contido por terceiras pessoas que estavam nas proximidades, porém o denunciado os ameaçou de morte, de maneira as pessoas ficaram com medo e o soltaram, o qual logrou êxito em adentrar no seu veículo e empreendeu fuga.

Vê-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu, de forma extremamente desproporcional à situação, ou seja, por ter ficado irritado com o fato de Eliane ter retornado para casa bem como pelo fato de a ofendida Iracema ter pedido para ele ir embora dali.

Ademais, tem-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à Eliane, e por conta disso acabou ceifando a vida de sua genitora, demonstrando, também em relação a essa, completo desprezo, o que se revela até mesmo pelo teor das mensagens de áudio enviadas, onde ele dizia que mataria Eliane para ela respeitar homem.”

Ao acolher a representação policial pela decretação da prisão preventiva o juízo de primeiro grau justificou a medida constritiva nos seguintes termos:

“[...] Segundo consta dos autos, em resumo, que o representado está sendo investigado pela suposta prática do crime de feminicídio, perpetrado no dia 07.02.2021, contra vítima Iracema Inchostre Magri, sua sogra, mediante emprego de arma branca (faca).

De acordo ressai da inicial, a vítima Iracema estava sentada na área dos fundos de sua casa, momento em que o representado pulou o muro e desferiu golpes de faca e cortou sua garganta, causando-lhe ferimentos que a levaram a óbito.

Extrai-se, por fim, que
o representado após perpetrar o crime evadiu do local e enviou mensagens em áudio para sua companheira Eliane
, filha da ofendida Iracema,
ameaçando-a de morte
.

A Autoridade Policial anexou aos autos as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial de frente da residência da vítima, a qual flagrou o momento em que o representado pulou o muro e entrou na sua casa, bem como o momento em que evadiu do local.

Aportaram aos autos, igualmente, as ameaças proferidas, em tese, pelo representado contra a vítima Eliane, em mensagens de áudio, encaminhadas pelo aplicativo Whatsapp.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente,
reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública
, uma vez que
não é fato isolado na vida do agente
, pois, além do crime em análise,
responde a outra ação penal de violência doméstica
, em curso, registrado sob o número 100-52.2019.8.11.0051 (157660), nesta Comarca, conforme certidão em anexo, onde foi denunciado pelos seguintes crimes:

1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06;

2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 147, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06;

3) pelo terceiro fato, como incurso no artigo 147 do Código Penal;

4) pelo quarto fato, como incurso no artigo 329, “caput”, do Código Penal;

5) pelo quinto fato, como incurso no artigo 331 do Código Penal;

6) pelo sexto fato, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

De forma que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: (...)

Além disso, verifica-se através do
modus operandi
com que se deu o crime, concernente
à invasão da residência da ofendida (sogra), munido com arma branca, desferindo-lhe diversos golpes de faca, inclusive um na garganta, evidente frieza e notável periculosidade do indiciado
, apontando extrema
gravidade concreta do delito
.

Ademais, o crime foi praticado, possivelmente, por motivo de ciúmes, já que eliminou uma vida em virtude dos ciúmes de sua companheira, ora filha da vítima, o que evidencia que o investigado não possui qualquer sensibilidade moral.

Tais fatos, portanto, autorizam o decreto prisional, diante da necessidade da garantia da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos violentos tais como os narrados nos autos, além de que os interesses da sociedade devem sobrepor ao individual.

Aliado a isso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se faz necessária para
preservação da integridade física e psicológica da vítima Eliane
, uma vez que após ceifar a vida de sua mãe (ofendida Iracema),
evadiu-se para local ignorado e enviou mensagens (áudios) ameaçando-a, também, de morte
.

Com efeito, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva do representado mostra-se necessária como
garantia da ordem pública, já que demostrada a reiteração do cometimento de delitos de violência doméstica
, de modo que, demonstra-se que em liberdade, poderá encontrar estímulos para voltar a delinquir. (...)

Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do representado com base na garantia da ordem pública.

Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. (...)

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de ODIR LUIZ DE OLIVEIRA, devidamente qualificado e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei.”

Analisando a fundamentação acima transcrita compreendo que a imposição da prisão preventiva está devidamente justificativa, como forma de resguardar a ordem pública, por vários aspectos: Em primeiro lugar diante da reiteração criminosa do agente, o qual tem histórico de violência doméstica, respondendo outra ação penal na mesma comarca.

O segundo ponto é pela periculosidade do agente revelada pela forma de execução do delito, qual seja: “[com]
invasão da residência da ofendida (sogra), munido com arma branca, desferindo-lhe diversos golpes de faca, inclusive um na garganta
”.

E, por fim, a ordem pública também precisa ser tutelada no que se refere à garantia da integridade física da ex-companheira do paciente e filha da vítima, a qual, após a morte da mãe, ainda recebeu ameaças de morte por aplicativo eletrônico.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. No caso,
a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta, caracterizada por elevada ousadia e violência.
Consta que, após discussão com a vítima, alegadamente por ciúmes de uma ex-namorada, em local público onde havia aglomeração de pessoas, o recorrente sacou arma que teria adquirido previamente - ao que tudo indica, de forma irregular - e realizou diversos disparos, matando um companheiro de seu desafeto com um disparo no tórax, e ferindo o outro na face e no braço.

4. Destacou, ainda a Corte a quo, que embora não tenha sido juntado aos autos a cópia integral de sua folha de antecedentes criminais, o próprio recorrente relatou que já foi preso e processado pela prática do delito de tráfico de drogas - circunstâncias que incrementa os indícios de sua periculosidade.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, ou mesmo o fato de ter-se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Recurso desprovido.” (RHC 141.660/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021)

Quanto à apresentação voluntária do paciente, compreendo que tal conduta teria o condão de dissipar apenas a necessidade da prisão cautelar para aplicação da lei penal, não possuindo o mesmo efeito em relação ao abalo à ordem pública.

Assim, analisando os fundamentos utilizados na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois restou demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a possibilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade da sua ex-companheira, de modo que a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Por outro lado, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante as circunstâncias acima destacadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por tais razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021